Tribunal: TJES
Processo: 0014022-38.2017.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Receptação; Resistência
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014022-38.2017.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: VITOR MAIA SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
A
RTIGO 121, § 2º, INCISOS V E VII, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
O CRIME DE RESISTÊNCIA
(ART.
329,
DO C
ÓDIGO
PENAL
)
. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Sendo plausível a versão contida na denúncia e não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, não há que se falar em desclassificação do delito, por não haver nos autos elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção da recorrente, devendo o Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas, inclusive quanto à possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de resistência. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0014022-38.2017.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: VITOR MAIA SANTANA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
Vitor Maia Santana
,

em face da
decisão
às fls.
242
, prolatada pelo Juízo da
4
ª Vara
Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
narra, conforme se observa às fls. 02/0
4

dos aut
os físicos, os seguintes termos:

Que no dia 26 de agosto de 2017, por volta de 14h15min, em via pública, na BR 262, Bairro Rio Branco, Cariacica-E
S
(próximo ao Estádio, sentido à CEASE), o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com a intenção de matar, utilizando uma caminhonete HILUX, tentou matar a vítima SD/PM Ramon do Rosário Gomes, policial militar em atividade, dando início a 01 (um) crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois a vítima conseguiu manobrar e desviar em sua moto patrulha e não foi atingida (fls. 03/04, 05/06 e 09/13).

Revelam os autos que a vítima e outros militares estavam em patrulhamento pela região, quando receberam pedido de prioridade no cerco da caminhonete TOYOA HILUX cinza de placa NVO 5390 (fl. 22), que havia sido
roubada no dia dos fatos e estava sendo conduzida pelo denunciado na região dos fatos (fls. 03/04, 05/06 e 09/13)

Diante de tais notícias, a vítima e os militares que o acompanhavam realizaram cerco policial na Rua Santa Leopoldina, Vila Capizava, Cariacica, quando visualizaram a caminhonete Hiluz tentando se evadir da viatura da PM que seguia o carro (fls. 03/04, 05/06 e 09/13).

Ao perceber a presença dos policiais, o denunciado tentou se evadir e no trajeto tentou atropelar a vítima, jogando a caminhonete em direção à sua moto patrulha, porém a vítima conseguiu manobrar e desviar (fls. 03/04, 05/06 e 09/13).

Em seguida, o denunciado tentou novamente atropelar a vítima, que efetuou disparos a fim de repelir injusta agressão e atual agressão ((fls. 03/04, 05/06 e 09/13).

O crime de homicídio tentado foi praticado para ocultar a prática do crime de re
c
eptação, pois o denunciado comprou a
Toyota Hilux sabendo que se tratava de produto de crime
(fls. 03/04, 05/06 e 09/13).

O crime de homicídio tentado foi praticado contra policial contra policial militar em serviço (no exercício da função), ou seja, no momento em que a vítima fazia o cerco ao veículo ocupado pelo denunciado
(fls. 03/04, 05/06 e 09/13).

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente
Vitor Maia Santana
,

em face da
decisão
às fls.
242/
243v
, prolatada pel
o Juízo da
4
ª Vara
Criminal de Cariacica – Tribunal do Júri
, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121,
§ 2º, incisos V e VII, na forma do

artigo 14, inciso II,
ambos
do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, nas
razões recursais
sediadas às fls.
256/259
,
a defesa requer a desclassificação do crime de homicídio
tentado para o crime de resistência, estabelecido no art. 329, do Código Penal
, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

O artigo 413. do Código de Processo Penal, dispõe sobre a pronúncia nos seguintes termos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Assim, d
epreende-se que a pronúncia é um julgamento de admissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, razão pela qual, no presente momento processual, basta a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413
,
do Código de Processo Penal, para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

“
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.” (STF – RT 730/463)

“
[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional. Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019).

Dito isso, no presente caso, a defesa requer a desclassificação do delito de homicídio
tentado
pelo qual o réu foi pronunciado, para o de
resistência, previsto no art. 329, do Código Penal
, razão pela qual passo à análise
a respeito d
o tema.

O art.
329,
do Código Penal, prevê o crime de
resistência,
cujo tipo subjetivo consiste na vontade de
se opor ou resistir à execução de ato legal, com violência ou ameaça, à pessoa que o esteja pr
a
ticando.

Já o artigo 121, também do Código Penal, versa sobre o homicídio. O dolo do homicídio é a vontade de eliminar a vida humana (
animus necandi
), não se exigindo um fim especial, que poderá constituir, conforme o caso, uma circunstância qualificadora ou causa de diminuição de pena. Admite-se perfeitamente, ainda, o dolo eventual, em que o agente não quer a morte, mas assume o risco de produzi-la.

Do acima expendido, verifica-se que a principal diferença entre os delitos mencionados reside no tipo subjetivo do ilícito, devendo se analisar o dolo do agente, demonstrando-se se pretendia matar, ainda que assumindo o risco para tanto, ou lesionar a vítima.

Desse modo, como dito, no crime de homicídio doloso, o agente, por meio de seus atos, quer o resultado morte (
animus necandi
) ou, mesmo não querendo diretamente o resultado morte, prefere executar os atos, assumindo o risco de produzi-lo (dolo eventual), a desistir de executá-los.

Nesse contexto de análise do dolo do agente, é possível que o juiz se convença, ao apreciar as provas colhidas nos autos, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência exclusiva de crime ou crimes que não são da competência do Júri. Entretanto, não deve o juiz operar a desclassificação quando as provas dos autos não a permitem seja de plano reconhecida.

Nesse sentido vêm decidindo os Tribunais Pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. TENTATIVA. Legítima defesa. Desclassificação. Pronúncia. Não sendo unívoca, nas provas produzidas, a versão da legítima defesa ou da desclassificação para lesão corporal, cabe remeter o fato sob investigação a julgamento em Plenário para que o Conselho de Sentença possa apreciar esses argumentos da Defesa do acusado. (TJSP; RSE 0004277-87.2018.8.26.0597; Ac. 13289268; Sertãozinho; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Sérgio Mazina Martins; Julg. 03/02/2020; DJESP 13/02/2020; Pág. 2710).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA. NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A PRONÚNCIA. RECURSO IMPROVIDO. [...] 3. No mesmo sentido, a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal culposa só pode ocorrer em casa de prova incontestável nos autos. Caso contrário, necessária a apreciação do Conselho de Sentença. 4. Havendo duas versões nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES; RSE 0011806-78.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

Feita essa análise introdutória, passo a apreciar as provas constantes nos autos, para verificar se a defesa possui razão em seu pleito desclassificatório.

Nessa linha, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito de homicídio tentado está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do
Boletim Unificado às fls. 14/18, Auto de Resistência à prisão à fl. 19/20,
e especialmente a prova testemunhal produzida em esfera investigativa e judicial, sobre a qual passo a dissertar.

Nesse particular, a vítima
Ramon do Rosário Gomes
,
ainda
em sede
investigativa
às fls.
08/09
,
afirmou o seguinte,
in verbis
:

Que durante patrulhamento da equipe de moto patrulha da 2ª cia por volta de 14:15 horas, as mp 550 SD Azevedo e MP 558 SD Rosário, escutou o pedido de prioridade da VTR 3986 SD Servlo e SD Moraes; Que a VTR 3986 estava em acompanh
ame
nto a uma caminhonete Hilux cinza de placa NVO 5390, roubada no dia de hoje; Que então, tendo em vista o pedido de prioridade, foi realizado cerco policial na rua Santa Leopoldina, Vila Capixaba, Cariacica, momento em que foi avistado a caminhonete Hilux tentando se evadir da vtr 3986; Que realizado acompanhamento à Hilux, o condutor da caminhonete, posteriormente identificado como Vitor Maia Santana 18 anos, tentou atropelar o declarante, pois jogou a caminhonete em direção da moto patrulha; Que o declarante teve que manobrar e desviar; Que ainda assim Vitor tentou novamente atropelar o declarante, nesse momento chegando o declarante a quase cair; Que para repelir o perigo e injusta agressão, o declarante efetuo 6 (seis) disparos de sua pistola [...].

Em juízo, a vítima
confirmou integralmente
os fatos, conforme declarações à fl. 2
30
. Confira-se:

Que o depoente é policial militar há oito anos; que o depoente estava fazendo patrulhamento próximo ao terminal de Campo Grande quando recebeu um pedido de prioridade via rádio; que então o depoente se dirigiu ao local indicado em que estava o veículo; que o veículo estava se evadindo; que o depoente viu o momento em que a Hilux passou; que atrás da Hilux estava fazendo acompanhamento outra viatura; que então o depoente foi no encalço da Hilux junto co a viatura; que a Hilux dobrou uma esquina, momento em que a viatura continuou no encalço da Hilux; que o depoente, como conhecia a região,
tentou fazer um cerco a Hilux; que o depoente estava pilotando no sentido correto da via; que então Hilux entrou na contramão da via indo em direção ao depoente; que o depoente tentou desviar passando para o outro lado da pista; que a Hilux novamente manobrou e foi em direção ao depoente; que nesse momento o depoente parou e efetuou os disparos; que nesse momento a Hilux mudou a direção; que se o depoente não tivesse efetuado os disparos, o piloto da Hilux mudou a direção; que se o depoente não tivesse efetuado os disparos, o piloto da Hilux teria atropelado o depoente; que o motorista da Hilux chegou a atingir a lateral da moto em que o depoente estava; [...].

No mesmo sentido foi o depoimento prestado em juízo, à fl. 229, pelo policial militar Fabrício Azevedo de Souza Coelho, que viu de perto os fatos. Senão, vejamos:

Que o depoente é policial militar a aproximadamente oito anos; que o depoente conseguiu deter o acusado após os fatos; que o depoente recebeu pedido de prioridade; que o depoente estava em uma moto patrulha; que a vítima policial militar RAMON também estava em uma outra moto patrulha; que ao chegar ao local dos fatos, o depoente visualizou a Hilux tentando se evadir e a viatura no en
c
alço da Hilux; que então o depoente foi no encalço da Hilux justamente com a viatura, enquanto o policial militar Ramon tentou fazer o cerco; que a Hilux foi em direção contrária ao do policial militar
do policial militar Ramon; que o acusado jogou a Hilux em cima do PM Ramon; que com muita dificuldade o PM Ramon conseguiu desviar da Hilux; que o PM Ramon efetuou disparo a fim de cessar a injusta agressão; que o depoente conseguiu se aproximar da Hilux e proceder a detenção do acusado; [...].

E não é só. A testemunha Marco Aurélio Amaral Filho, comerciante que
estava no local na hora dos fatos, relatou que viu quando o ora recorrente supostamente tentou atropelar a vítima, à fl. 226,
in verbis
:

Que o depoente estava na frente de sua barbearia; que nesse momento viu o veículo Hilux vindo acelerado passando em cima da calçada, indo de um lado a outro da via; que havia moto da polícia no encalço do veículo Hilux; que o veículo Hilux jogou para o lado; que o policial militar estava na moto fez uma manobra para conseguir desviar da Hilux; que o policial militar que estava na moto chegou a dar uma derrapada [...].

Por sua vez, o réu, em esfera investigativa, à fl. 12, afirmou que estava tão somente tentando empreender fuga dos policiais militares, enquanto em juízo exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

De todas as provas acima destacadas, depreende-se a existência de fortes indícios da autoria do acusado quanto à prática do crime de homicídio qualificado, em sua modalidade tentada, perpetrado contra a vítima
Ramon do Rosário Gomes
.

Sem querer adentrar no mérito da questão, infere-se do conteúdo probatório coligido que existem indícios suficientes de que o recorrente, se não agiu com
animus necandi
, agiu, no mínimo, com dolo eventual, levando-se em conta a forma como ocorreu a ação, vez que, consoante demonstra o conjunto probatório, há fortes indícios de que teria
tentado atropelar o policial militar
.

Nessa senda, dos indícios existentes quanto à dinâmica dos fatos, não dá para se ter a certeza necessária, para fins de desclassificação do crime doloso contra a vida, de que o réu
Vitor Maia Santana
teria agido sem
animus necandi
.

Dessa feita, não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, entendo que não há que se falar em desclassificação do delito, por não haver elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é a suspeita, sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, tem-se o seguinte entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI. A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP. Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. 2. No caso dos autos, o Magistrado de primeira instância, fundado nas evidências do processo, quanto à materialidade, consignou que ela foi demonstrada pelo laudo traumatológico que atestou as lesões na vítima. Em relação à autoria, asseverou que esta fora corroborada pela oitiva do ofendido e pelo depoimento prestado em juízo por testemunha presencial do fato. 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri. 4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir. 5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Portanto, a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
não merece prosperar, eis que somente poderia ser adotado esse procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no artigo 74, § 1º, do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos.

À luz do exposto,
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO

a
o presente recurso em sentido estrito, mantendo-se incólume a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Vitória, 25 de abril de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)